Tribunal: TJES
Processo: 5001672-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001672-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim irresignada com a decisão que suspendeu a exigibilidade de multas aplicadas pelo Procon Municipal em desfavor da empresa agravada no bojo da ação 5000069-80.2021.8.08.0011.

Irresignado com o posicionamento supra, o Município sustentou, em suma, a regularidade das sanções municipais, observância dos princípios constitucionais, bem como responsabilidade da empresa agravada pelo atraso na entrega da obra de um empreendimento imobiliário por aproximadamente cinco anos.

Ao final, pretende a reforma da decisão guerreada para indeferir o pedido de tutela de urgência na origem.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id.1113175, circunstância que motivou a interposição de agravo interno e consequente contrarrazões.

Informações do juízo
a quo
no id. 1203484.

Contrarrazões (id. 1203880) pela Caixa Seguradora sustentando que jamais participou do negócio jurídico que fora objeto do poder de polícia do Procon.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento o agravo de instrumento e o agravo interno.

Diligencie-se.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim irresignada com a decisão que suspendeu a exigibilidade de multas aplicadas pelo Procon Municipal em desfavor da empresa agravada no bojo da ação 5000069-80.2021.8.08.0011.

Irresignado com o posicionamento supra, o Município sustentou, em suma, a regularidade das sanções municipais, observância dos princípios constitucionais, bem como responsabilidade da empresa agravada pelo atraso na entrega da obra de um empreendimento imobiliário por aproximadamente cinco anos.

Ao final, pretende a reforma da decisão guerreada para indeferir o pedido de tutela de urgência na origem.

Efeito suspensivo indeferido pela decisão no id.1113175, circunstância que motivou a interposição de agravo interno e consequente contrarrazões.

Informações do juízo
a quo
no id. 1203484.

Contrarrazões (id. 1203880) pela Caixa Seguradora sustentando que jamais participou do negócio jurídico que fora objeto do poder de polícia do Procon.

Compulsando os autos detalhadamente e sopesando os argumentos do agravante
não
observo fundamentos suficientes para modificação da decisão atacada.

Esta Corte inclina-se para conclusão de ser prescindível o depósito prévio e integral do valor da multa para fins de suspensão da multa administrativa, bastando para acolhimento deste intento a configuração dos requisitos descritos artigo 300 do CPC, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MULTA PROCON - VALOR EXCESSIVO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE - POSSIBILIDADE - DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DESNECESSIDADE NATUREZA ADMINISTRATIVA - RECURSO PROVIDO. 1. A agravante é empresa renomada e, aparentemente, possui condições financeiras de garantir a eficácia da prestação jurisdicional, caso o julgamento da ação anulatória lhe seja desfavorável. Em casos análogos, este Tribunal tem levado em consideração tal critério, mormente quando o valor da multa excede de forma exorbitante o próprio dano causado ao consumidor. 2.
É dispensável o depósito do valor integral do débito, a fim de suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo Procon Municipal, porquanto esta possui caráter exclusivamente administrativo, não se inserindo no rol dos artigos 145 da Constituição Federal e 5º do Código Tributário Nacional, não se tratando, portanto, de crédito tributário. Precedentes.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004786, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA MULTA IMPOSTA PELO PROCON SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA SEM GARANTIA DO JUÍZO POSSIBILIDADE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 do CPC/15 PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDADA NA LEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N.º 3.518/2007 PERIGO DE DANO CONFIGURADO COM A POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO CADIN MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO CONHECIDO E DESPROVO. 1)
A suspensão da exigibilidade de multa administrativa pode ser vindicada pela parte (inclusive sem o depósito em dinheiro do valor) desde que presentes os requisitos da relevância da fundamentação e o risco de lesão. Precedentes TJES.
2) Na hipótese vertente, o deferimento da suspensão da exigibilidade da multa administrativa pelo juízo a quo, sem a necessidade de garantia do juízo, fundou-se na probabilidade do direito alegado e no perigo de dano. 3) In casu, a penalidade aplicada pelo Procon encontra-se alicerçada em reclamação decorrente da cobrança de tarifas supostamente indevidas (tarifa de cadastro e despesas de prestação de serviços) em desfavor do consumidor. Nesse aspecto, conforme bem pontuado pela magistrada singular, a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro encontra-se condicionada ao fato de o contrato haver sido firmado em data posterior à 30/04/2008, data em que se deu o início da vigência da Resolução CMN n.º 3.518/2007. 4) É assente na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que a Tarifa de Cadastro é expressamente autorizada, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento com o cliente. (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26-03-2014, DJe 09-04-2014). Trata-se de entendimento sedimentado na Súmula n. 566, daquela colenda Corte Superior. 5) Em observância às peculiaridades do caso em apreço e, notadamente, face a demonstração: (i) de que a data da cédula de crédito bancário (01/11/2020) (fl. 22), firmada entre o Banco recorrido e a consumidora, é posterior ao início da vigência da Resolução CNM n.º 3.518/2007 (30/04/2008) (fls. 21v./24v.); (ii) da aparente legalidade da cobrança tarifária que ensejou a aplicação da penalidade de multa pelo Procon em desfavor do agravado; e (iii) de que eventual indeferimento da pretensão liminar poderia culminar na inscrição da instituição financeira no CADIN vislumbra-se, no presente caso, um cenário no qual, ao menos neste estágio processual, a suspensão da exigibilidade da penalidade arbitrada é, de fato, a medida que se impõe. 6) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016395, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

O entendimento deste Sodalício justifica-se pelo fato de as dívidas oriundas de multa administrativa possuir natureza jurídica não-tributária – situação evidenciada nesta fase inicial vez que oriunda de órgão municipal o que afasta a incidência do artigo 151 do Código Tributário Nacional e enunciado de súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentir, para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Com efeito, o juízo
a quo
vislumbrou a presença de todos requisitos necessários para concessão da medida antecipatória dispondo que “
Plausivelmente, o PROCON confundiu a responsabilidade por cobertura de seguro de entrega de obra, atribuindo-a à autora,
quando cabia, certa e tão somente, a seguradora diversa
.
Há referência a venda casada, a qual seria configurada por abertura de conta
bancária e contratação de seguro residencial. Aquela atividade é estranha à autora e, quanto a esta, não localizei apólice deste seguro. A responsabilidade pela entrega do empreendim
ento e respectivo atraso/mora
é estranha, absolutamente, à autora
.
”

De igual modo, neste momento inicial do processo também alcanço a probabilidade do direito afirmado na exordial pois inexiste até o momento comprovação de negócio jurídico (apólice) que atribua a seguradora agravada a responsabilidade pela entrega do imóvel, circunstância que
a priori e
nsejou a imputação da multa administrativa,
ex vi
decisão nos ids. 5591883 e 5591906 da demanda originária, por exemplo.

Ademais, não é difícil vislumbrar que o perigo de dano expresso no
decisum
, consubstanciado nos “
inconvenientes legais de uma inscrição em dívida ativa, desacreditando
o
inscrito e inviabilizando negócios
”.

Com isso, foi acertada para o momento processual a decisão impugnada que diante do preenchimento dos requisitos cumulativos descritos no artigo 300 do CPC – notadamente da probabilidade do direito invocado - vislumbrou a possibilidade de suspender a exigibilidade da multa.

Diante de todo exposto, na cognição sumária típica desta etapa processual, CONHEÇO o agravo de instrumento interposto e a ele NEGO PROVIMENTO.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator
, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de
CONHECER
do recurso e a este
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão pela qual foi determinada a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON do Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. natureza jurídica não tributária. Suspensão. Análise dos requisitos do artigo 300 DO cpc. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Esta Corte inclina-se para conclusão de ser prescindível o depósito prévio e integral do valor da multa para fins de suspensão da multa administrativa, bastando para acolhimento deste intento a configuração dos requisitos descritos artigo 300 do CPC.

II - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do CPC elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

III – Neste momento inicial do processo também alcanço a probabilidade do direito afirmado na exordial pois inexiste até o momento comprovação de negócio jurídico (apólice) que atribua a seguradora agravada a responsabilidade pela entrega do imóvel, circunstância que
a priori e
nsejou a imputação da multa administrativa. Ademais, não é difícil vislumbrar que o perigo de dano expresso no
decisum
, consubstanciado nos “
inconvenientes legais de uma inscrição em dívida ativa, desacreditando
o
inscrito e inviabilizando negócios
”.

IV – Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.